Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014629-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Nota Promissória, Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), NIVALDO SEBASTIAO APARECIDO CABRAL - CPF: 388.025.701-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1000157-54.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento , nos termos do artigo 321, do caderno processual civil.

A parte agravante alega que requereu a gratuidade da justiça, em razão da situação econômica e financeira, restando indeferido pelo Juízo a quo.

Argui que “quando do ingresso da presente demanda, esta Agravante apresentou ao juízo de piso os documentos comprobatórios de sua precária situação financeira, vez que não está laborando no momento (CTPS anexa aos autos), pugnando, alternativamente, pelo pagamento das custas judiciais ao final do processo” (id. 6779879 - Pág. 4/5).

Afirma que a “maciça jurisprudência da Suprema Corte que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, eis que o Agravante não precisa demonstrar estado de miserabilidade para ser agraciada”. (id. 6779879 - Pág. 5).

Discorre que “recente decisão do Conselho Nacional de Justiça determinou ser garantida a gratuidade indistinta do trâmite processual, até que a outra parte se manifeste e apresente subsídios que possam comprovar a situação contrária a declarada. O ora Agravante apresenta declaração de hipossuficiência, junta diversos documentos comprobatórios de sua necessidade e pugna pela gratuidade da Justiça. Não houve ainda contestação neste sentido. Logo, não poderia o Douto Magistrado Singular, de ofício, repudiar o pleito em questão, sob pena do cerceamento do direito à Justiça e a ampla defesa do agravante, ante a ausência de recursos financeiros para fazê-lo” (id. 6779879 - Pág. 6).

Defende a necessidade de deferimento da medida liminar.

No mérito, requer o provimento do agravo.

À parte agravante foi determinado colacionar prova de sua hipossuficiência (id. 136681173 - Pág. 1), quedando-se inerte, cf. certidão de fls. 138191655 - Pág. 1.

Pretensão recursal de urgência deferida (id.
138314188 - Pág. 1/2).

Certidão de impulso processual lavrada pela secretaria desta Câmara (id. 143547161 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1000157-54.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento , nos termos do artigo 321, do caderno processual civil.

Pois bem.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Desta forma, malgrado as alegações da parte Agravante, pois deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALOR – BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (AI 142625/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Diante da ausência de provas que infirme a decisão objurgada, outra não é pela manutenção do indeferimento da medida vindicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Custas se houver, pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023